Tribunal: TJSP
Processo: 1040716-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Fundação CASA – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste do plano empresarial coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS – Majoração da mensalidade com comprovação do aumento da sinistralidade – Ausência de ilegalidade – Possibilidade de realização dos reajustes, na medida

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Fundação CASA – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste do plano empresarial coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS – Majoração da mensalidade com comprovação do aumento da sinistralidade – Ausência de ilegalidade – Possibilidade de realização dos reajustes, na medida em que o plano de saúde requerido comprovou a necessidade de readequação do contrato – Reajuste no valor da mensalidade que se mostra devido – Recurso improvido.